Tribunal: TJDFT
Processo: 0724068-64.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0724068-64.2024.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: GEOVANE BOMFIM DA SILVA LIMA D E C I S Ã O Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto pelo DISTRITO FEDERAL contra a seguinte decisão proferida na AÇÃO INDENIZATÓRIA ajuizada por GEOVANE BOMFIM DA SILVA LIMA: “Vistos etc. Procedo ao saneamento e organização do processo nos moldes do art. 357 do Código de Processo Civil. As partes estão regularmente representadas. Estão presentes os pressupostos processuais e as condições da ação. Verifica-se que Distrito Federal e o IBFC alegaram, preliminarmente, na contestação, ilegitimidade passiva para figurar no presente feito. De acordo com a teoria da asserção ou da prospettazione, o exame da legitimidade ad causam e do interesse processual deve ser realizado in status assertionis, isto é, à luz das afirmações do autor constantes na petição inicial, sem qualquer inferência sobre a veracidade das alegações ou a probabilidade de êxito da pretensão deduzida, razão pela qual INDEFIRO A PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA. Não há outras questões processuais pendentes. O processo encontra-se saneado, portanto. A parte autora requereu a produção de perícia médica, especialidade dermatologia, prova que entendo ter pertinência para o esclarecimento dos fatos aqui discutidos, motivo pelo qual defiro a dilação probatória. Nomeio como perita do Juízo a Dra. MARCIA REGINA LOPES CARAM, médica dermatologista, CPF n. 100.503.937-23 CRM/DF n. 23877, telefone (61) 99818-8177, e-mail . Não havendo aceitação do encargo ou sendo necessária substituição, ficam desde já nomeados, em substituição, os peritos abaixo, na especialidade dermatologia, que deverão ser intimados, independente de nova conclusão, para aceitação do encargo na seguinte ordem: a) ARIADNE MORA REVOREDO SOARES, CPF n. 010.438.854-47, CRM/DF n. 20434, telefone (61) 99905-5059, e-mail ; b) MAURICIO SANTANA DE OLIVEIRA, CPF n. 794.298.741-87, CRM/DF n. 15248, telefones (61) 98177-1858 e (61) 3203-3734, e-mail ; c) VANESSA TEIXEIRA ZANETTI, CPF n. 045.780.766-01, CRM/DF n. 020427, telefone (61) 9959-9727, e-mail . As partes deverão apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo comum de 15 (quinze) dias. Vindo os quesitos, intime-se o expert para apresentar proposta de honorários, currículo com comprovação de especialização e contatos profissionais, advertindo-o de que a parte autora litiga sob o benefício da justiça gratuita. Por se tratar de parte beneficiária de justiça, os honorário serão pagos pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nos termos das Portarias GPR 1155, de 24/06/2019; Conjunta 101, de 10/11/2016; Portaria Conjunta 53, de 21/10/2011; e GPR 37 de 08/01/2024. As referidas portarias autorizam, desde que devidamente justificado nos autos, com base em dados concretos da perícia a ser realizada, que o valor a ser custeado pelo e. Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios seja fixado em no máximo R$ 1.994,06 (um mil, novecentos e noventa e quatro reais e seis centavos). Eventual valor excedente a este, se homologado, será devido pelo vencido, podendo ser cobrado somente após o trânsito em julgado da sentença da fase de conhecimento. Após aceitação do encargo pelo perito nomeado e apresentação da documentação acima citada, dê-se vista às partes para, no prazo comum de 5 (cinco) dias, manifestarem-se acerca da proposta de honorários, ressaltando que eventual impugnação deve vir acompanhada de fundamentos palpáveis. Havendo discordância das partes, intime-se o perito para que se manifeste no prazo de 5 (cinco) dias e, após, dê-se nova vista às partes, quando os autos deverão vir conclusos para eventual homologação dos valores dos honorários periciais. Concedo, ao perito, o prazo de 30 (trinta) dias para realização da perícia a contar da decisão que homologa o valor dos honorários. As partes e seus assistentes técnicos deverão ser intimados sobre a data e o local da perícia com antecedência de 5 (cinco) dias úteis, o que exige que o perito faça a comunicação da data da perícia pelo menos 15 dias corridos antes da data designada. Com a apresentação do laudo, que deverá observar o disposto no art. 473 do Código de Processo Civil, dê-se vista às partes para sobre ele se manifestarem no prazo comum de 15 (quinze) dias nos termos do art. 477, § 1o, do CPC. Intimem-se as partes, que deverão observar o disposto no art. 357, § 1o, do Código de Processo Civil.” (...) “Vistos etc. REJEITO, in limine, os embargos de declaração opostos ao ID 197784681, porquanto não há que se falar em omissão. A omissão representa a falta de manifestação expressa sobre algum fundamento (de fato ou de direito) ventilado na causa, e sobre o qual o juiz deveria se manifestar. Os argumentos trazidos pelo ente público réu buscam a rediscussão da decisão recorrida. Não há qualquer vício na fundamentação da decisão embargada. Prossiga-se o feito em seus ulteriores termos, aguarde-se o decurso do prazo reservado às partes para manifestação acerca da proposta de honorários periciais. Intimem-se. Adote a Serventia as diligências pertinentes.” O Agravante sustenta que, segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, “o rol do artigo 1045 do CPC é de taxatividade mitigada, sendo possível a interposição do recurso verificada a inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”. Salienta que “resta claro o cabimento do recurso, uma vez que não é viável discutir o cabimento da produção de prova após a realização da perícia, gerando dispêndio de recursos de forma desnecessária”. Afirma que “o candidato foi excluído do certame pela Comissão de Heteroidentificação e, então, requereu a realização de perícia médica que lhe atestasse a raça”. Alega que “a discussão no presente recurso diz respeito à viabilidade de prova pericial no presente caso”. Acrescenta que, “conforme entendimento do CRM-DF (Parecer 22/2019), não é possível realização de perícia médica para verificação de raça” e que, “No mesmo sentido, é o entendimento do Conselho Federal de Medicina, por meio do DESPACHO SEJUR N.o 508/2015”. Conclui que “a perícia médica deferida é dispensável para o deslinde da causa”. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, ao final, o seu provimento “para que seja dispensada a prova pericial no presente caso”. Isento o preparo. É o relatório. Decido. Decisão judicial que determina a produção de prova pericial em princípio está compreendida no elenco do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, presente a interpretação ampliativa sinalizada pela tese que o Superior Tribunal de Justiça fixou no julgamento do Recurso Especial 1.704.520/MT. Isso porque a discussão da matéria em sede de apelação, depois da produção da prova pericial que se procura evitar, não terá utilidade nem efetividade. Não se vislumbra, todavia, a probabilidade do direito do Agravante, tendo em vista que, pelo menos no plano da cognição sumária, não é possível tolher a iniciativa probatória do juiz assegurada pelo artigo 370 do Código de Processo Civil. O tribunal não pode, no contexto do saneamento e da organização do processo, impedir a produção de prova que o juiz entende necessária à formação do seu convencimento, sob pena, inclusive, de antecipar que a pretensão não pode ser acolhida sob determinada perspectiva jurídica. Isto posto, indefiro a atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Dê-se ciência ao e. Juízo de origem. Intime-se para resposta. Publique-se. Brasília – DF, 02 de julho de 2024. Desembargador JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator